Tribunal: TRF3
Processo: 0003746-65.2011.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
96/789)

0003746-65.2011.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E DOLO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC/2015.

3. O artigo 485, III, do CPC/1973, permite a rescisão do julgado que resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ficando tal vício configurado quando a parte e/ou seu representante faltam com os deveres de lealdade e boa-fé e que, de tal circunstância, advenha prejuízo para a parte contrária.

4. Rejeitada a alegação de dolo processual, por não se vislumbrar que a ré, pessoa idosa e com baixo nível de escolaridade, tenha, voluntária e conscientemente, omitido informações quanto à primeira demanda como forma de se furtar à coisa julgada formada no primeiro feito. Os elementos residentes nos autos estão a indicar que tal omissão decorreu do desconhecimento, pela ré, das consequências jurídicas do julgamento havido na primeira ação e não na inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé. A par disso, verifica-se que a ré, na segunda demanda, foi representada por causídico diverso do da primeira, sendo, pois, plausível o desconhecimento do patrono acerca da existência de ação anterior. Rejeitado o pedido de rescisão do julgado deduzido com base no artigo 485, III, do CPC/1973.

5. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada". A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial). A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo). É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório. Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada. É preciso a existência da tríplice identidade entre as demandas. É dizer, que as partes, os pedidos e causa de pedir sejam idênticos em dois processos, sendo que um deles já esteja julgado. Isso é o que se extrai do artigo 301, § 3°, do CPC/1973, vigente quando da prolação da decisão rescindenda, o qual estabelecia que "há coisa julgada , quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso".

6. Esta C. Seção, à luz da ratio decidendi do Resp. 1.352.7221, tem entendido que, diante das peculiaridades que envolvem as demandas previdenciárias ajuizadas pelos trabalhadores rurais, deve-se buscar a verdade real e flexibilizar o formalismo das normas processuais, reconhecendo-se a possibilidade do “ajuizamento de nova ação pela segurada sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada material”, quando a primeira demanda for julgada procedente diante da insuficiência do quadro probatório.

7. Na singularidade, a decisão proferida no primeiro feito julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural formulado pela ré, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, notadamente no que tange ao início de prova material do labor rural alegado, sobre o qual houve menção apenas à certidão de casamento datada de 1.952. Logo, na forma de precedentes desta C. Seção antes transcrito, a coisa julgada formada a partir de tal decisum deve ser analisada cum grano salis.

8. A prova documental produzida no feito subjacente foi mais completa do que aquela produzida no feito paradigma, tendo a ré aparelhado a segunda demanda com outros documentos aos quais foram reconhecidos força de início de prova material do labor rural pela decisão rescindenda. Considerando que, no primeiro feito, a pretensão foi indeferida em função da deficiência do quadro probatório, notadamente no que tange à fragilidade do início de prova material, e que, no feito subjacente, foram apresentados outros documentos, os quais, além de terem sido corroborados por prova testemunhal, foram reputados idôneos para a configuração do início da prova material, tem-se que, na linha do precedente desta C. Seção, não é o caso de se reconhecer a alegada violação a coisa julgada.

9. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório. Cassada a decisão que antecipara os efeitos da tutela.

10. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

11. Rescisória improcedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0003746-65.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AUTOR: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS - SP153202-N

RÉU: MARIA RAMOS LUIZ

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0003746-65.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINTE: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS - SP153202-N

RECONVINDO: MARIA RAMOS LUIZ

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 14.02.2011 em face da decisão terminativa de ID 90038823, págs. 83/86, cujo trânsito em julgado se deu em 09.11.2009 (ID 90038823, pág. 93).

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado MARCUS ORIONE, negou seguimento à apelação do INSS, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade.

Inconformado, ingressou o INSS com a presente ação rescisória, com base nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que, antes da propositura do processo de origem, que trata da concessão se aposentadoria rural por idade, a parte já havia ajuizado ação em face do INSS com a mesma causa de pedir, processada perante o Juízo da Comarca de Palestina/SP sob o número 334/2004, e no TRF com número 2005.03.99.030483-4, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 06.04.2006.

Forte nisso, pede a desconstituição do julgado, bem assim a concessão de tutela de urgência.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID 90038823, págs. 102/104).

Citada, a ré deixou de apresentar contestação (ID 90038823, págs. 114 e 115).

Encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para razões finais, tendo o INSS as apresentado (ID 90038823, págs. 124/127), quedando-se inerte a parte ré.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido do provimento da ação e, em juízo rescisório, opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso V, do CPC/73 (ID 90038823, págs. 130/138).

É o breve relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0003746-65.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) RECONVINTE: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS - SP153202-N

RECONVINDO: MARIA RAMOS LUIZ

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018).

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

A decisão rescindenda transitou em julgado em 09.11.2009 (ID 90038823, pág. 93) e a presente ação foi ajuizada em 14.02.2011, ID 90038823, págs. 83/86, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

A decisão rescindenda, de lavra do E. Juiz Federal Convocado MARCUS ORIONE, negou seguimento à apelação do INSS, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade.

Inconformado, ingressou o INSS com a presente ação rescisória, com base nos incisos III e IV do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que, antes da propositura do processo de origem, que trata da concessão se aposentadoria rural por idade, a parte já havia ajuizado ação em face do INSS com a mesma causa de pedir, processada perante o Juízo da Comarca de Palestina/SP sob o número 334/2004, e no TRF com número 2005.03.99.030483-4, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 06.04.2006.

De rigor, portanto, a análise de cada uma das causas de pedir apresentadas pela requerente.

DO JUÍZO RESCINDENTE - VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E DOLO.

Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada".

A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial).

A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo).

É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório. Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada.

Já o artigo 485, III, do CPC/1973, permite a rescisão do julgado que resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ficando tal vício configurado quando a parte e/ou seu representante faltam com os deveres de lealdade e boa-fé e que, de tal circunstância, advenha prejuízo para a parte contrária.

No caso concreto, o INSS alega que a decisão rescindenda violou o efeito negativo da coisa julgada produzida pela nos autos no processo de N. 334/2004, e no TRF com número 2005.03.99.030483-4, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 06.04.2006.

Aduz, ainda, que, ao não informar, na segunda ação, a existência da primeira, a ré teria incorrido em dolo processual.

Pois bem.

Inicialmente, rejeito a alegação de dolo processual, por não vislumbrar que a ré, pessoa idosa e com baixo nível de escolaridade, tenha, voluntária e conscientemente, omitido informações quanto à primeira demanda como forma de se furtar à coisa julgada formada no primeiro feito.

Os elementos residentes nos autos estão a indicar que tal omissão decorreu do desconhecimento, pela ré, das consequências jurídicas do julgamento havido na primeira ação e não na inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé.

A par disso, verifico que a ré, na segunda demanda, foi representada por causídico diverso do da primeira, sendo, pois, plausível o desconhecimento do patrono acerca da existência de ação anterior.

Por conseguinte, rejeito o pedido de rescisão do julgado deduzido com base no artigo 485, III, do CPC/1973.

No que diz respeito à coisa julgada, tem-se que, para a sua configuração, é preciso a existência da tríplice identidade entre as demandas. É dizer, que as partes, os pedidos e causa de pedir sejam idênticos em dois processos, sendo que um deles já esteja julgado.

Isso é o que se extrai do artigo 301, § 3°, do CPC/1973, vigente quando da prolação da decisão rescindenda, o qual estabelecia que "há coisa julgada , quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso".

Esta C. Seção, à luz da ratio decidendi do Resp. 1.352.7221, tem entendido que, diante das peculiaridades que envolvem as demandas previdenciárias ajuizadas pelos trabalhadores rurais, deve-se buscar a verdade real e flexibilizar o formalismo das normas processuais, reconhecendo-se a possibilidade do “ajuizamento de nova ação pela segurada sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada material”, quando a primeira demanda for julgada procedente diante da insuficiência do quadro probatório:

AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AÇÃO IMPROCEDENTE.

- Nos autos do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.352.7221, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou, expressamente, que, nos casos de ações judiciais visando à concessão de aposentaria por idade rural, não trazendo o segurado, parte hipossuficiente na relação processual, provas suficientes de suas alegações, deve o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, possibilitando, com isso, ao autor o ajuizamento de nova ação, trazendo então as provas imprescindíveis à comprovação de seu direito.

- Trata-se de interpretação flexibilizada do formalismo de nossas normas processuais, exatamente, para que se dê guarida ao direito material do segurado, em razão de se tratar, “in casu”, de direito fundamental e que resguarda a própria sobrevivência e a vida do trabalhador do campo, hipossuficiente. Em última análise, faz prevalecer a verdade real frente ao descumprimento anterior, muitas vezes por desconhecimento do rurícola, de normas processuais, especialmente, a do artigo 283 do CPC/1973.

- No caso dos autos, verifica-se que a despeito de ter sido resolvido o mérito no primeiro processo – autos no 463/2009 -, o conteúdo da decisão ali proferida foi no sentido da insuficiência de provas documentais a servirem como início de prova material da condição de rurícola da autora, possibilitando-se, assim, na esteira do precedente do C. STJ acima transcrito, o ajuizamento de nova ação pela segurada sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada material.

- Na segunda ação a ora requerida trouxe documentos outros que não levara à primeira, exatamente com o fim de melhor amparar a demonstração dos fatos e de seu direito, além de resguardar-se de nova improcedência.

- Portanto, resta clara a aplicação ao presente caso dos precedentes jurisprudenciais supracitados, acrescentando-se, inclusive, conforme entendimento externado em julgado desta E. Terceira Seção, que, se insuficiência de provas foi reconhecido no primeiro julgamento, tem-se como admissível a propositura de nova ação com as mesmas partes e o mesmo pedido, sem que se possa falar em ferimento à coisa julgada, porquanto trazendo o autor novas provas documentais, antes não apresentadas no feito anterior, torna-se possível a conclusão de que a causa de pedir no segundo processo alterou-se parcialmente em relação ao primeiro feito, não havendo, assim, que se cogitar na tríplice identidade entre as duas ações.

- Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem entendendo que a sentença que julga improcedente pedido de benefício previdenciário a trabalhador rurícola, por falta de provas, especialmente a documental, constitui coisa julgada “secundum eventum probationis”.

- Ação rescisória improcedente.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5019119-41.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 14/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/05/2019)

No caso, a decisão proferida no primeiro feito julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural formulado pela ré, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, notadamente no que tange ao início de prova material do labor rural alegado, sobre o qual houve menção apenas à certidão de casamento datada de 1.952:

No que concerne à prova do tempo de exercício da atividade rural, certo é que o legislador, ao garantir a contagem de tempo de serviço, sem anterior registro, exigiu o inicio de prova material, no que foi secundado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula 149.

Atente-se, porém, que, embora esteja a Administração jungida ao principio da legalidade, o artigo 131 do Código de Processo Civil garante ao juiz a livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, devendo indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Neste sistema de persuasão racional, há liberdade do juiz na apreciação da prova, não tendo estas valor predeterminado, nem peso legal, ficando ao seu critério a ponderação sobre a sua qualidade ou força probatória, conforme dispõe o artigo 332 do mesmo código.

Assim, ciente da inexistência, por ora, do efeito vinculante da súmula 149 do STJ e em face da precariedade das condições de vida do trabalhador rural, admito, em casos excepcionais, a produção de prova meramente testemunhal, para comprovação do tempo do serviço, desde que firme e precisa quanto ao tempo e aos fatos que se deseja comprovar

No caso, há início de prova documental, consubstanciada na Certidão de Casamento, realizado are 1952, onde consta a profissão de "lavrador" do marido e de "doméstica" da autora.

Contudo, mesmo admitindo-se, à data das núpcias, a extensão da atividade rurícola do cônjuge da autora, com a ocorrência do Óbito, em 1967, conforme averbação na Certidão de Casamento, fica caracterizado o rompimento da condição campesina em comum, sendo necessária produção de outras provas, ainda que testemunhais, aptas a demonstrar a continuidade cio alegado labor rural, após o noticiado falecimento, pelo penedo legalmente exigido.

No tocante ao tempo de atividade rural da parte autora, os depoimentos testemunhais, que mencionaram genericamente alguns proprietários, sem contudo, existirem provas das alegadas propriedades, foram imprecisos em relação às datas, à periodicidade, não podendo, assim, atestar soberanamente a pretensão dos autos.

Assim, não foram suficientemente circunstanciados, não se revestindo de força o bastante para se aquilatar e comprovar o exercício da atividade rural nos 138 meses anteriores ao ajuizamento da ação.

Desse modo, entendo que o conjunto probatório não é apto a demonstrar a atividade campesina da parte autora, pelo período legalmente exigido, não fazendo jus, portanto, ao benefício pleiteado.

Logo, nos termos do precedente desta C. Seção antes transcrito, a coisa julgada formada a partir de tal decisum deve ser analisada cum grano salis.

Nessa perspectiva, é preciso sublinhar que a prova documental produzida no feito subjacente foi mais completa do que aquela produzida no feito paradigma, tendo a ré aparelhado a segunda demanda com outros documentos aos quais foram reconhecidos força de início de prova material do labor rural pela decisão rescindenda, nos seguintes termos:

No caso em tela, a autora apresentou certidão de casamento celebrado em 26.07.1952 (fl. 25) e certidão de óbito de seu marido (1967; fl. 26), nas quais ele fora qualificado como lavrador, bem como termo de responsabilidade da Secretaria da Fazenda (1976; fl. 19), compromisso de compra e venda de imóvel rural (1984; fl. 20) e laudo de vistoria de imóvel rural da Secretaria da Fazenda (fl. 21/23), constituindo tais documentos início razoável de prova material relativa ao seu labor agrícola.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas à fl. 70/73, foram uníssonas em afirmar que conhecem a autora há 40 e 30 anos, respectivamente, e que ela sempre trabalhou na lavoura, como diarista, em diversas propriedades rurais.

Dessa forma, ante o início de prova material corroborada por prova testemunhal, impõe-se reconhecer que a parte autora comprovou o exercício de atividade rural por período superior ao legalmente exigido.

Há que se esclarecer que a jurisprudência é pacífica no sentido de se estender à esposa de trabalhador rural a profissão do marido, constante dos registros civis, conforme aresto a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. RURÍCOLA. APOSENTADORIA. PROVA. PROFISSÃO DE LAVRADOR NO REGISTRO DE CASAMENTO. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE.

O acórdão recorrido segue o entendimento pacificado pelo Tribunal, no sentido de que a qualificação profissional do marido, como rurícola, se estende à esposa, quando alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de início de prova documental, complementado por testemunhas.

Recurso Especial não conhecido.

(STJ - 5a Turma; Resp. 183927 - SP 98/0056287-7; Rel. Ministro Gilson Dipp; v.u., j. em 13.10.98; DJ. 23.11.98, pág. 200).

Destarte, considerando que, no primeiro feito, a pretensão foi indeferida em função da deficiência do quadro probatório, notadamente no que tange à fragilidade do início de prova material, e que, no feito subjacente, foram apresentados outros documentos, os quais, além de terem sido corroborados por prova testemunhal, foram reputados idôneos para a configuração do início da prova material, tem-se que, na linha do precedente desta C. Seção antes mencionado, não é o caso de se reconhecer a alegada violação a coisa julgada.

Por tais razões, rejeito o pedido de rescisão do julgado fundado na alegação de violação à coisa julgada (artigo 485, IV, do CPC/1973.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório. Por conseguinte, voto pela cassação da decisão que antecipara os efeitos da tutela.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, condenando o INSS a arcar com o pagamento de honorários advocatícios, na forma antes delineada.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E DOLO NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC/2015.

3. O artigo 485, III, do CPC/1973, permite a rescisão do julgado que resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ficando tal vício configurado quando a parte e/ou seu representante faltam com os deveres de lealdade e boa-fé e que, de tal circunstância, advenha prejuízo para a parte contrária.

4. Rejeitada a alegação de dolo processual, por não se vislumbrar que a ré, pessoa idosa e com baixo nível de escolaridade, tenha, voluntária e conscientemente, omitido informações quanto à primeira demanda como forma de se furtar à coisa julgada formada no primeiro feito. Os elementos residentes nos autos estão a indicar que tal omissão decorreu do desconhecimento, pela ré, das consequências jurídicas do julgamento havido na primeira ação e não na inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé. A par disso, verifica-se que a ré, na segunda demanda, foi representada por causídico diverso do da primeira, sendo, pois, plausível o desconhecimento do patrono acerca da existência de ação anterior. Rejeitado o pedido de rescisão do julgado deduzido com base no artigo 485, III, do CPC/1973.

5. Nos termos do artigo 485, IV, do CPC/1973, é possível rescindir a decisão judicial transitada em julgado quando ela "ofender a coisa julgada". A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos (a) negativo (proibição de nova decisão) ou (b) positivo (obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial). A rescisória por violação a coisa julgada, em regra, enseja apenas a desconstituição do julgado, sem um juízo rescisório (efeito negativo). É possível, contudo, que a rescisória seja ajuizada contra decisão que nega a coisa julgada (efeito positivo), caso em que poderá haver o juízo rescisório. Isso é o que ocorre quando a decisão rescindenda é proferida na liquidação ou na fase de cumprimento, negando a coisa julgada. É preciso a existência da tríplice identidade entre as demandas. É dizer, que as partes, os pedidos e causa de pedir sejam idênticos em dois processos, sendo que um deles já esteja julgado. Isso é o que se extrai do artigo 301, § 3°, do CPC/1973, vigente quando da prolação da decisão rescindenda, o qual estabelecia que "há coisa julgada , quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso".

6. Esta C. Seção, à luz da ratio decidendi do Resp. 1.352.7221, tem entendido que, diante das peculiaridades que envolvem as demandas previdenciárias ajuizadas pelos trabalhadores rurais, deve-se buscar a verdade real e flexibilizar o formalismo das normas processuais, reconhecendo-se a possibilidade do “ajuizamento de nova ação pela segurada sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada material”, quando a primeira demanda for julgada procedente diante da insuficiência do quadro probatório.

7. Na singularidade, a decisão proferida no primeiro feito julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural formulado pela ré, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório, notadamente no que tange ao início de prova material do labor rural alegado, sobre o qual houve menção apenas à certidão de casamento datada de 1.952. Logo, na forma de precedentes desta C. Seção antes transcrito, a coisa julgada formada a partir de tal decisum deve ser analisada cum grano salis.

8. A prova documental produzida no feito subjacente foi mais completa do que aquela produzida no feito paradigma, tendo a ré aparelhado a segunda demanda com outros documentos aos quais foram reconhecidos força de início de prova material do labor rural pela decisão rescindenda. Considerando que, no primeiro feito, a pretensão foi indeferida em função da deficiência do quadro probatório, notadamente no que tange à fragilidade do início de prova material, e que, no feito subjacente, foram apresentados outros documentos, os quais, além de terem sido corroborados por prova testemunhal, foram reputados idôneos para a configuração do início da prova material, tem-se que, na linha do precedente desta C. Seção, não é o caso de se reconhecer a alegada violação a coisa julgada.

9. Julgados improcedentes os pedidos de rescisão do julgado, fica prejudicada a análise do pedido rescisório. Cassada a decisão que antecipara os efeitos da tutela.

10. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da jurisprudência desta C. Seção.

11. Rescisória improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.